Tribunal: TJSP
Processo: 1000372-47.2022.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BATATAIS. Cargo em comissão. Exoneração. Pretensão ao pagamento de férias proporcionais e um terço constitucional, referente ao exercício de 2020. Admissibilidade. Direito a verbas garantido pela Constituição Federal (art. 39, § 3o). A locação de força de trabalho própria tem como limite jurídico a capacidade de reposição da energia corporal aplicada em

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BATATAIS. Cargo em comissão. Exoneração. Pretensão ao pagamento de férias proporcionais e um terço constitucional, referente ao exercício de 2020. Admissibilidade. Direito a verbas garantido pela Constituição Federal (art. 39, § 3o). A locação de força de trabalho própria tem como limite jurídico a capacidade de reposição da energia corporal aplicada em favor do contratante; e a interrupção de extensos períodos de trabalho por férias, com o acréscimo do terço à remuneração destas, tem relação com a manutenção, a longo prazo, daquela capacidade. Não se trata de garantia instituída em benefício exclusivo do empregado, mas também em favor do empregador – cujo interesse, em ótica não-imediatista, não se compraz com a sujeição dos empregados a condições que lhes comprometam a saúde e o bom rendimento no trabalho. Estabilidade provisória de gestante. Entendimento do Pretório Excelso no sentido de que a estabilidade assegurada pelos artigos 7o, XVIII e 39, § 3o da Constituição Federal e no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias alcança a hipótese em comento. Direito à indenização reconhecido. Precedentes. Procedência da ação mantida. Recurso não provido.